Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-03.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700394-03.2019.8.07.0010 APELANTE: MELINA DUTRA FERNANDES, FLAVIO TEIXEIRA ARANTES APELADO: CARITA CRISTINA DAVID SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a parte apelada para manifestar-se acerca da petição de ID 15596953, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator